Tribunal: TJSP
Processo: 1500360-43.2025.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – RECURSO EM LIBERDADE PREJUDICADO – NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA – INOCORRÊNCIA – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA NORMA INSCULPIDA NO ARTIGO 226 DO CPP NÃO GERA NULIDADE QUANDO PRESENTES DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO A AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES CITADOS – PRELIMINARES

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – RECURSO EM LIBERDADE PREJUDICADO – NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA – INOCORRÊNCIA – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA NORMA INSCULPIDA NO ARTIGO 226 DO CPP NÃO GERA NULIDADE QUANDO PRESENTES DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO A AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES CITADOS – PRELIMINARES REPELIDAS – ABSOLVIÇÕES INVIÁVEIS – ACUSADOS CONFESSOS – PALAVRAS DA VÍTIMA, DOS POLICIAIS E DA TESTEMUNHA FIRMES E SEGURAS, INDICANDO OS RÉUS COMO SENDO OS RESPONSÁVEIS PELA EMPREITADA CRIMINOSA – DELITOS AUTÔNOMOS – MAJORANTES BEM DELINEADAS – MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES DE RIGOR – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIOS EM TODAS AS ETAPAS – PATAMARES DE ELEVAÇÃO DAS PENAS-BASE ADEQUADOS – COMPENSAÇÃO DA RENITÊNCIA DE GUSTAVO COM SUA CONFISSÃO E ELEVAÇÃO DA PENA DE ADRIANO, NA FRAÇÃO MÍNIMA, POR DUAS CONDENAÇÕES PRÉVIAS, MANTIDAS – ADEQUAÇÃO AO TEMA 585 DO C. STJ – MAJORAÇÃO PELAS QUALIFICADORAS ADEQUADA E À LUZ DOS DITAMES LEGAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REGIME PRISIONAL FECHADO NECESSÁRIO – SUBSTITUIÇÃO INCOGITÁVEL – PRELIMINARES REPELIDAS E RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL DESPROVIDOS.